Tribunal: TJBA
Processo: 0528559-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0528559-28.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARMEN SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu a usucapião extraordinária em favor da autora sobre imóvel urbano, situado em conjunto habitacional, alegando nulidade processual por ausência de sua intimação obrigatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do Ministério Público acarreta nulidade da sentença, diante de suposta obrigatoriedade de sua intervenção em ação de usucapião. III. Razões de decidir 3. A intervenção ministerial nas ações de usucapião só é obrigatória quando evidenciado interesse público ou social relevante, nos termos do art. 178, III, do CPC. 4. No caso concreto, trata-se de usucapião de imóvel particular, sem demonstração de lesão ao patrimônio público ou presença de interesse coletivo. 5. O Estado da Bahia manifestou desinteresse na causa e a Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de intervenção, corroborando a ausência de interesse público. 6. A sentença observou os elementos probatórios e os requisitos legais da usucapião extraordinária, estando em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A intervenção do Ministério Público em ação de usucapião não é obrigatória quando ausente demonstração de interesse público ou social relevante. 2. A ausência de intimação do Parquet, nessas circunstâncias, não acarreta nulidade da sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 178, III; 279. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2213530/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03.05.2023; AgRg no REsp 1485066/MS, j. 02.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0528559-28.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada CARMEN SOUZA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.